Tribunal: STF
Processo: ARv 13103
Classe: ARv
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA
ORDINARIA. INADMITIDO, NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO, DETERMINANDO-SE, ENTRETANTO, O
PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. COM A INSTALAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA HÁ DE TER-SE
COMO PREJUDICADA (CONSTITUIÇÃO, ART. 102; ADCT DE 1988, ART. 27,
PARAGRAFO 1). NÃO TENDO HAVIDO AGRAVO CONTRA O DESPACHO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PRECLUSA ESTA A ALEGAÇÃO DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO RESTA PRECLUSA, POREM, A
MATÉRIA DE NIVEL LEGAL DEDUZIDA NA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. HIPÓTESE
EM QUE SE JULGA PREJUDICADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA,
DETERMINANDO-SE, ENTRETANTO, A DEVOLUÇÃO DO INSTRUMENTO RESPECTIVO
AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE SEU PRESIDENTE EXAMINE A
POSSIBILIDADE DE ADMISSAO DO RECURSO ESPECIAL, EM QUE SE CONVERTEU,
'IPSO IURE', O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO ART. 105, III,
LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO, MAS NOS ESTRITOS LIMITES DA MATÉRIA
DEDUZIDA NA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.